Tribunal: STF
Processo: RE 410463
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
MANDATO JUDICIAL - EXTINÇÃO - SUCESSIVIDADE DE INSTRUMENTOS. A
juntada de novo instrumento de mandato - procuração - ao processo,
habilitando advogados diversos, não resulta na revogação automática
do contrato de mandato anterior, continuando credenciados à prática
de atos em nome da outorgante os causídicos antes constituídos